Tribunal: TJDFT
Processo: 0042911-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042911-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 37032716, a exequente requer a remessa dos autos à Contadoria judicial para a atualização dos valores nos parâmetros de cálculo definidos na decisão de ID 23592385. Todavia, consoante a certidão de ID 35510988, já ocorreu o trânsito em julgado do referido decisum. Assim, nada a prover em relação ao petitório. Brasília, 24 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador